Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729694-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo ora embargante para determinar que Juízo de Primeiro Grau promova a nomeação do perito. O embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão. Requer o acolhimento dos presentes embargos e que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que: 1) seja acolhida a preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada a fim de determinar que o Juízo de Primeiro Grau aprecie os requerimentos deduzidos pelo embargante; 2) seja determinado que a perícia deverá ser integralmente custeada pelos embargados ou, subsidiariamente, seja determinado o rateio dos honorários periciais em cinquenta por cento (50%) para cada parte; 3) seja determinado o depósito em Juízo da parte incontroversa dos haveres devidos; 4) seja determinada a apresentação dos documentos contábeis também do sócio administrador; 5) seja deferida a quebra do sigilo bancário e o afastamento do sigilo fiscal do sócio administrador e da sociedade. Preparo dispensado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. É dever do julgador enfrentar as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e não há omissão quando são apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte e não mencionados na decisão não são aptas a, em tese, alterar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.12.2019, DJe 19.12.2019) A análise da decisão embargada não revela defeitos que possam ensejar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram examinadas. O julgado impugnado consignou expressamente que: 1) apesar de sucintas, as decisões agravadas apresentam considerações suficientes para a conclusão alcançada, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação; 2 não se pode exigir, ao menos neste momento processual, a apresentação de documentação relativa também ao sócio administrador, eis que que cabe ao especialista a requisição dos documentos que entende necessários para a perícia; 3) não é possível afirmar que existe parcela incontroversa a ser depositada em Juízo, porque a sociedade empresária não foi formalmente intimada para se manifestar a respeito e os argumentos do embargante não têm o condão de afastar o regular contraditório sobre a questão; 4) a aferição sobre a eventual existência de confusão patrimonial, fundamento utilizado pelo embargante para a quebra do sigilo bancário e o afastamento do sigilo fiscal do sócio administrador e da sociedade empresária, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Registre-se que, quanto à nomeação do perito, uma vez que decorre de imposição legal, seguirá as disposições do art. 465 do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Resta claro que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator